Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.